Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. TURBAÇÃO. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, determinou que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre o imóvel, sob pena de multa, e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do réu para figurar na ação de interdito proibitório; (ii) a comprovação da posse do imóvel pela autora e a prática de atos de turbação pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório quando lhe são imputados atos de turbação ou esbulho, especialmente quando ele próprio reconhece a disputa possessória com a autora.
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, cabe ao possuidor comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e a data dos atos praticados.
5. A autora apresentou documentos suficientes para comprovar a posse do imóvel, incluindo cessão de direitos possessórios, contrato de internet vinculado ao endereço e registros de contratação de serviços.
6. A ausência de contestação tempestiva acarretou a decretação da revelia, aplicando-se a presunção de veracidade das alegações da autora, conforme o art. 344 do CPC.
7. Os vídeos e boletins de ocorrência juntados aos autos demonstram que o réu ingressou no imóvel, destruiu câmeras de segurança e praticou atos de turbação, reforçando a verossimilhança das alegações da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório quando lhe são imputados atos de turbação ou esbulho.
2. A ausência de contestação tempestiva acarreta a revelia e a presunção de veracidade das alegações do autor, salvo se contrárias às provas constantes dos autos.
3. A comprovação da posse e da turbação pelo autor, por meio de documentos e registros visuais, autoriza a concessão da proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 937991, 20140210055442APC, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27/04/2016, DJe 09/05/2016.